Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-64.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ART. 1.238 DO CC. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, COM PARTILHA DO BEM. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR HÁ 15 ANOS SEM QUE O COPROPRIETÁRIO REIVINDICASSE O BEM. MERA TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZ A POSSE. ART. 1.208 DO CC. SEPARAÇÃO DO CASAL. ABANDONO DO LAR. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis” – (art. 1.238 CC):
2. O transcurso de prazo superior a 15 anos (quinze) sem que o coproprietário reivindique sua cota parte do bem não induz ato capaz de caracterizar a posse usucapione, ainda que haja a comprovação de que os pagamentos relativos a despesas com o imóvel (que vem sendo utilizado pela parte autora), devendo ser observada a sentença, transitada em julgado, que homologou o acordo entre as partes no processo de divórcio ajuizado pelo réu, no qual foi partilhado o imóvel, na proporção de 50% para cada.
3. A separação do casal, com saída do ex-conjuge do imóvel, não caracteriza abandono do lar, tendo a autora permanecido no imóvel, por posse precária, mediante mera tolerância do ex-marido.
4. “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância (...)” (art. 1.208 do CC)
5. No caso concreto, ausentes os requisitos caracterizados da posse ad usucapionem.
6. Recurso conhecido e desprovido.